Tribunal: TJMT
Processo: 1031198-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031198-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Consórcio, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 48.041.735/0001-90 (AGRAVADO), JOHNNY KELLER REZENDE OLIVEIRA - CPF: 049.214.431-14 (AGRAVANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra acórdão que, à unanimidade, desproveu agravo de instrumento no qual se discutia o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. O agravante sustenta insuficiência financeira e pleiteia a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar
se é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado, bem como se seria possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da inadequação da via eleita.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC,
constitui
o
recurso cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, constituindo requisito de admissibilidade a
unipessoalidade
do decisum recorrido.

4. A interposição do agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, por manifesta inadequação da via recursal, afastando a incidência do princípio da fungibilidade.

5. A jurisprudência consolidada reconhece a inadmissibilidade do agravo interno manejado contra decisão colegiada, impondo o não conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: “1.
Cabível o
agravo interno apenas contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível sua interposição contra acórdão. 2. A utilização de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno
,
interposto
em ID.
348050378

por

JOHNNY KELLER REZENDE OLIVEIRA

contra
o

acórdão

de ID.
347997364
, proferid
o

a
o
Agravo de Instrumento n.
1031198-84.2025.8.11.0000
, que
desproveu o recurso à unanimidade.

Em síntese, afirma
ser
justa
a reforma do
decisum
recorrido, afirmando que não dispõe de recursos financeiros suficientes ao adimplemento da
s custas processuais sem que lhe fosse prejudicado o próprio sustento,
pugnando
pelo juízo de retratação

e
concessão da gratuidade de justiça
, ou
subsidiariamente

pela inclusão em pauta para julgamento pelo colegiado.

Contrarrazões pelo não conhecimento do presente agravo interno. (ID. 356782374)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Em que pese a argumentação trazida pela parte nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não merece conheci
mento, haja vista sua manifesta inadmissibilidade.

Isto porque
,

cabível
o Recurso de Agravo Interno s
omente
contra decisões monocráticas proferidas pelo relator,
consoante
o artigo 1.021 do CPC,
verbis
:

“Art. 1.021.
Contra decisão proferida
pelo relator
caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Note-se que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo interno é a
unipessoalidade
do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo interno somente tem cabimento contra a decisão monocrática do relator.

In
casu
, o recorrente se vale do agravo interno para recorrer de acórdão proferido por órgão colegiado
, como se verifica dos
IDs
.
348050378

e
347997364
, fato que demonstra
erro grosseiro
, insuscetível de se observar o princípio da fungibilidade, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL –
RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/
15)
-
ARTIGO 932, III, DO CPC/15 –
RECURSO MANIFESTAMENTE INADIMISSÍVEL
– MULTA DO ART. 1.021, § 4º DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada.
“(...) o recurso de agravo interno apenas será cabível de decisão singular proferida pelo Presidente da Corte Especial, da Seção, de Turma ou de relator, e não contra decisão colegiada 2. Sendo manifestamente inadmissível o agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (STJ - QUARTA TURMA -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.433.986/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 11/5/2020,
DJe
18/5/2020
).-
”

(TJ-MT - AGR: 10235804320178110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023)

Portanto, ante a manifesta inadmissibilidade,
não conheço do Recurso de Agravo Interno
,
nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026